Tribunal: STF
Processo: RE 1559334
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária (Docs. 44 e 51).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 55).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega violação aos arts. 195, II, e §§ 5º e 14; e 201, caput, da CF/1988; bem como ao art. 29 da EC 103/2019, “que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (Doc. 57, fl. 19).



    Nessa linha, aduz que “o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal útil para sua categoria, assegurada o agrupamento de contribuições” (Doc. 57, fl. 7).



    Afirma que “reconhecer a condição de segurado para pessoas com recolhimentos ínfimos compromete a sustentabilidade do sistema protetor, sobretudo diante do importantíssimo princípio de que "nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo" (art. 201, § 2º da CF/88). Noutro pórtico, não se pode ignorar o fato de que a fiscalização do Estado não é onipresente nem onisciente, o que impossibilita por completo o controle e a verificação da regularidade dos recolhimentos” (Doc. 57, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 57, fl. 6):



    “A questão constitucional submetida à apreciação do Supremo extrapola os limites do caso concreto, repercutindo sobre todos os processos judiciais em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários com aplicação da norma veiculada no §14, do art. 195, da Constituição. 



    Diz-se todos eles, praticamente, porque todos pressupõem, a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, o recolhimento de contribuição mínima mensal exigida para a categoria à que pertence o segurado. 



    O fato, por si, revela que a questão jurídica decidida transcende o caso concreto, sendo relevante para um conjunto ampliado de interessados. A saber: o INSS, todos os segurados que tenham recolhido (venham a recolher) contribuições inferiores ao valor mínimo mensal e os dependentes desses segurados que podem pleitear pensão, benefício que depende somente de qualidade de segurado, com base nesses recolhimentos. 



    Saber se aqueles que recolhem contribuições inferiores ao mínimo devem ser considerados (ou não) como filiados e inscritos no regime geral de previdência social (RGPS), independentemente de complementação dos recolhimentos, é aspecto que afeta diretamente empregados contratados para trabalho sob jornada parcial ou trabalho intermitente, modalidades de trabalho instituídas pela Reforma Trabalhista de 2017 [1]. Ano a ano, o número de trabalhadores dessas classes vem crescendo, impondo-se a necessidade de se conferir segurança jurídica aos aspectos previdenciários derivados dessas relações trabalhistas.



    Afeta também a todos os contribuintes individuais que tenham recolhido contribuições inferiores ao mínimo, que segundo a TNU, e o acórdão recorrido que a segue, a partir da Emenda Constitucional n° 103/19, não precisam mais complementar essas contribuições para que seus dependentes tenham direito à pensão, benefício que não depende de carência, somente de qualidade de segurado, repisa-se, considerando que para a TNU: O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.



    Há, em consequência do exposto, repercussão geral do ponto de vista social e jurídico, inclusive porque, conforme narrado, a questão foi apreciada pela TNU sob o rito dos recursos representativo de controvérsia, cuja tese firmada servirá de paradigma vinculante a milhares de casos de mesma natureza no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Ademais, tratando-se de acórdão que reproduz tese fixada em recurso afetado como representativo de controvérsia pela TNU, com grande repercussão nacional, dada a multiplicidade de recursos versando sobre a questão, não só no sistema dos Juizados Especiais Federais, é grande a probabilidade da referida tese vir a ser aplicada também nos processo ordinários. Também há repercussão geral no ponto de vista econômico e político, notadamente no que toca à política pública previdenciária, uma vez que o entendimento subjacente ao acórdão ora recorrido causará importante impacto financeiro ao INSS, com o pagamento de benefícios de valores potencialmente incompatíveis com o histórico contributivo dos segurados. A prevalecer o acórdão recorrido, um empregado de jornada parcial ou intermitente, com recolhimentos efetuados sobre uma base-de-cálculo de ½ salário-mínimo, por exemplo, poderá alcançar benefício de 1 salário-mínimo, com evidente prejuízo à sustentabilidade do sistema.



    Além disso, o contribuinte individual não precisará mais recolher suas contribuições ao menos no importe mínimo para que seus dependentes tenham direito a pensão. Resta preenchido, portanto, o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1°, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária ao fundamento de que a parte autora possuía qualidade de segurada e carência na data de início da incapacidade. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 51, fl. 2):



    “Segundo o laudo médico pericial juntado aos autos, a parte autora é portadora de moléstia incapacitante, sendo que, em resposta aos quesitos do Juízo, o(a) perito(a) referiu (evento 28, DOC1): Diagnóstico/CID: - F32.3 - Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos Conclusão: com incapacidade temporária - Justificativa: Periciada apresenta ainda, à luz do exame das suas funções psíquicas na atualidade, sintomas incapacitantes que inviabilizam a manutenção da sua atividade laboral habitual demandando tempo de afastamento adicional para que se proceda tanto à revisão diagnóstica quanto o reajuste do manejo psicofarmacoterápico para fins de recuperação da sua funcionalidade. Apresenta ainda quadro de sintomas psicóticos e riscos importantes associados ao quadro (suicidalidade associada), o que a incapacita temporariamente para os atos da vida civil, principalmente quanto à gestão do seu tratamento/cuidados em saúde, bem como para gestão patrimonial pessoal e familiar. 



    - DII - Data provável de início da incapacidade: 05/03/2024 (...) - Data provável de recuperação da capacidade: 16/10/2024 (...) No caso, em análise ao CNIS acostado aos autos (evento 54, DOC1), verifica-se que a parte autora verteu contribuições válidas ao RGPS, na condição de empregada, junto ao "CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA", no período de 06/07/2022 até 19/06/2023, com o indicador "PSC-MEN-SM-EC103: Pendência na competência em que o somatório dos salários de contribuição é menor que o mínimo. Competência pode ser passível de complementação, utilização ou agrupamento, de acordo com a EC 103/2019."; e no período de 29/11/2023 até 22/02/2024, junto à BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA, com as competências 11/2023 e 02/2024 também pagas a menor. 



    (...)



    Outrossim, a Constituição Federal não especifica o significado da expressão "igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria". 



    (...)



    Assim, tenho que as contribuições vertidas na condição de empregado com pendências de salário inferior ao mínimo, são todas válidas para qualidade de segurado, mantendo-a quando da DII fixada em 05/03/2024. Ante o caráter temporário da incapacidade, impõe-se a concessão do auxílio por incapacidade temporária desde a DER (06/03/2024). Em face do teor do laudo pericial, fixo a data da cessação do benefício em sessenta dias, contados da data de sua efetiva implantação. A parte Autora fica cientificada que poderá requerer a prorrogação do benefício ora concedido em até quinze dias antes da Cessação. (...)"



    Acrescento que, recentemente, a Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região, ao analisar a questão relacionada à possibilidade de cômputo das contribuições recolhidas a menor do que o mínimo legal para fins de aferição da qualidade e carência, pelo segurado empregado, fixou o seguinte entendimento: (...) 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. (5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023)



    Assim, há que se reconhecer que a parte autora possuía qualidade de segurada e carência na data de início da incapacidade. Logo, o voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, de acordo com a fundamentação.”



    Por sua vez, a parte recorrente defende que o recorrido não comprovou a sua qualidade de segurado.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se as decisões proferidas no RE 1422103 / RS, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/3/2023; e ARE 1558861 / PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/7/2025, esse último assim ementado:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária. 2. O INSS alega que o Colegiado de origem, “fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste determinar se o exame da qualidade de segurado e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, para aferir a qualidade de segurado do autor e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.” (ARE 1558861 / PR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/7/2025)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente